Tribunal: TJDFT
Processo: 0706870-22.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0706870-22.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MEIRIANE MONTEIRO DA SILVA, PLINIO FERREIRA DE PAULA RECORRIDO: TRANSRAPIDO CAPITAL LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus/executados/recorrentes em face da decisão de ID 47229874 (ID de origem 155973217), que acolheu a exceção de pré-executividade. Conforme prevê a Súmula n.o 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. Por sua vez, o artigo 77 do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios prevê que o recurso inominado é cabível contra sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou o laudo arbitral previsto no art. 41 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995. Outrossim, o artigo 80 do citado Regimento Interno estabelece que é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. O recurso inominado é interposto nos próprios autos, enquanto que o agravo de instrumento deve ser interposto em autos apartados, diretamente na instância recursal. A interposição de recurso inominado configura inadequação da via recursal eleita (princípio da singularidade recursal), não podendo ser convalidado, por se tratar de erro grosseiro. Portanto, o recurso inominado é manifestamente inadmissível, o que implica o seu não conhecimento. Custas processuais pelos recorrentes, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995. Também nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios em favor da patrona da recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (STJ, EDcl no AgInt no PUIL 1.327-RS, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 24/5/2023, DJe 30/5/2023). Após a preclusão, remetam-se os autos ao juízo de origem. I. Brasília/DF, 7 de junho de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito